Tribunal: TJDFT
Processo: 0705743-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TUSD - TARIFA DE USO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUST - TARIFA DE USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AFETAÇAO DA MATÉRIA PELO C. STJ AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REsp 1163030/ RS. SUSPENSÃO DO RECURSO. IMPOSITIVA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se foi devida a concessão de liminar, em mandado de segurança, para suspender a cobrança de “TUST – Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão e TUSD/EUSD – Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, Encargos Setoriais e Perdas do Sistema Elétrico e outras tarifas que não remunerem o serviço prestado”.
2. Deveras, a matéria está afetada no Superior Tribunal de Justiça, conforme os ditames do Tema 986/STJ - Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS. No recurso paradigma (EREsp no 1163020 / RS), há determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos.
3. Considerando que a questão atinente à tutela recursal de urgência já fora devidamente apreciada pelo eminente Relator, tem-se por bem aguardar o julgamento do recurso paradigma do Tema 986/STJ, a fim de preservar a autoridade daquela Corte Superior de Justiça.
4. Preliminar de suspensão do julgamento do recurso suscitada de ofício e acolhida.